Tribunal: TJPA
Processo: 0808052-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808052-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE & VALE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - EPP

AGRAVADO: MARIA DA GUIA BRITO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

A
CORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808052-24.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
AGRAVANTE: VALE & VALE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - EPP
ADVOGADO: LUAN TORRES SILVA – OAB/PA 22.874
ADVOGADO: YURI VIDAL CORREA – OAB/PA 21.869
AGRAVADA: MARIA DA GUIA BRITO FARIAS
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Diante da ausência de comprovação, por parte da Agravante, de
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, nos termos da Súmula 481 do STJ, deve ser indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, mantendo-se o decisum proferido na origem.
2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808052-24.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
AGRAVANTE: VALE & VALE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - EPPADVOGADO: LUAN TORRES SILVA – OAB/PA 22.874
ADVOGADO: YURI VIDAL CORREA – OAB/PA 21.869
AGRAVADA: MARIA DA GUIA BRITO FARIAS
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por VALE & VALE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA – EPP objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARIA DA GUIA BRITO FARIAS em desfavor da ora Agravante (Proc. nº 0008202-95.2016.8.14.0015).
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2240729, a Agravante
VALE & VALE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA – EPP, pessoa Jurídica de Direito Privado,
discorre seu inconformismo, afirmando que o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita sem determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para tanto.
Prossegue sustentando que o valor da causa na origem equivale a quase 4 (quatro) vezes o valor do capital social da empresa Agravante. Aduz que detém diversos empregados, que ensejam custos salariais, previdenciários, além dos custos de logística e administrativos, em fonte única de renda para os sócios administradores, razão porque entende que a gratuidade de justiça deve ser concedida. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Juntou documentos aos id’s. 2240739 a 2240755.
Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, foram distribuídos em 20.09.2019 à relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, com fulcro na Emenda Regimental nº 05/16, determinou a redistribuição para uma das Turmas de Direito Privado (id. 2245082).
Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
Proferiu-se ao id. 2974389 Despacho oportunizando ao recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2º do CPC-15.
Certificou-se através do id. 3381171 a inércia da Empresa Agravante ante os termos da determinação supra.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.
Não há exigência de preparo recursal, quando se discute em 2º Grau acerca do indeferimento da gratuidade de justiça na origem, razão pela qual torno sem efeito o Despacho de id. 3915808.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à Empresa Recorrente.
Acerca do assunto, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
Tratando-se de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca do assunto por meio da Súmula 481, abaixo transcrita:
STJ - Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
Recebendo o pedido de gratuidade de justiça, o Juízo só poderá indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo neste caso oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos dos art. 98 e 99, §2º do CPC-15.
Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que embora o Juízo de origem não tenha oportunizado à empresa Agravante a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade, tal oportunização foi conferida à recorrente em sede recursal por meio do Despacho de id. 2974389, diante do qual a empresa Agravante permaneceu inerte, conforme certificado ao id. 3381171.
Neste sentido, o requisito do art. 99, §2º do CPC-15 foi devidamente cumprido, oportunizando-se à parte a comprovação do preenchimento das exigências legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sem que a recorrente tenha postulado qualquer manifestação.
Verifica-se, portanto, a ausência de comprovação, por parte da Agravante, de
sua impossibilidade em arcar com os encargos processuais
, nos termos da Súmula 481 do STJ, razão pela qual o
decisum
proferido na origem deve ser mantido. Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJG. PESSOA JURÍDICA. O benefício da AJG em favor da pessoa jurídica deve ser concedido apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a indispensabilidade à empresa postulante, sem o que ficaria inibida de demandar judicialmente, situação que não se configura no caso. Manutenção da decisão que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70084807627 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 1. De acordo com o enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. [...] (TJ-DF 07316092420198070001 DF 0731609-24.2019.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº 0808052-24.2019.8.14.0000, PROPOSTO PELO AGRAVANTE VALE & VALE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - EPP, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DO INTERLOCUTÓRIO PROFERIDO PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021